Tribunal: TJPA
Processo: 0804175-48.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804175-48.2023.8.14.0061

APELANTE: ROBSON DOS PRAZERES GONCALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO. ART. 28. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6. REDUÇÃO DE OFÍCIO. MULTA. PRECEITO SENCUNDÁRIO OBRIGATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO OU ISENÇÃO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta por Robson dos Prazeres Gonçalves contra sentença que o condenou à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

II. Questão em discussão

A defesa técnica sustenta a insuficiência de provas para a condenação, invocando o princípio do in dubio pro reo, e pleiteia a absolvição ou a desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), alegando que o réu é apenas usuário.

Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, que confirmaram que usuários delataram o apelante como fornecedor. A confissão do corréu, afirmando que guardava a droga para Robson mediante pagamento, reforça o decreto condenatório.

A expressiva quantidade de droga (mais de 2 kg de maconha) e a natureza dos apetrechos apreendidos são incompatíveis com a tese de uso pessoal, configurando o crime de tráfico, que é de ação múltipla.

Na dosimetria, embora a quantidade da droga justifique a exasperação da pena-base conforme o art. 42 da Lei 11.343/06, o aumento aplicado mostrou-se desproporcional, devendo ser reduzido de ofício para a fração de 1/6, conforme parâmetros do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a condenação pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. De ofício, a pena foi redimensionada para 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa, observando-se o critério de proporcionalidade na fixação da pena-base.

Dispositivos relevantes: artigos 33, caput, 28, 33, § 4º e 42 da Lei nº 11.343/2006; artigos 33, § 2º, “b” e 59 do Código Penal.

Julgados relevantes: TJPA, Ap. 2017.04330333-28; TJDFT, Acórdão n.1175114; TJMT, APR: 10037624920228110003.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, alterando-se a pena de ofício,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues.

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0804175-48.2023.8.14.0061

ORIGEM: VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ

APELANTE: ROBSON DOS PRAZERES GONÇALVES

ADVOGADO: ANTONIO CARLOS CRUZ SANTOS, OAB/PA 26.862

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
ROBSON DOS PRAZERES GONCALVES,
inconformado com a sentença prolatada pela MM. Juízo da Vara Criminal de Tucuruí, que o condenou
à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas).

Em
31 de agosto de 2023
, o Ministério Público ofereceu
denúncia
contra
Rafael Pereira da Silva
e
Robson dos Prazeres Gonçalves
. A acusação imputou aos réus a prática do crime de
tráfico de entorpecentes
, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Segundo a peça acusatória, no dia 14/08/2023, após informações de inteligência, policiais militares encontraram com Robson e na residência de Rafael significativa quantidade de substância análoga à maconha (totalizando cerca de 2,3kg), além de balança de precisão e aparelhos celulares.

A denúncia foi formalmente
recebida em 01 de setembro de 2023
.

A
Audiência de Instrução e Julgamento
ocorreu em
31 de janeiro de 2024
. Durante o ato foram inquiridas testemunhas de acusação (policiais militares). O réu
Rafael confessou parcialmente
os fatos; o réu
Robson negou a autoria.

O juízo julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva em
26 de agosto de 2024,
condenando o acusado
Robson dos Prazeres Gonçalves
à pena de
06 anos e 03 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, pelo crime de tráfico de drogas (
caput
do art. 33) e
Rafael Pereira da Silva,
à pena de
01 ano, 08 meses e 15 dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
. Por preencher os requisitos legais, sua pena privativa de liberdade foi
substituída por duas restritivas de direitos
.

A sentença
transitou em julgado
para o Ministério Público e para o réu
Rafael
em setembro de 2024.

Contudo, o réu
Robson interpôs Recurso de Apelação
em 19 de setembro de 2024, buscando a reforma da decisão. Nas razões recursais, a defesa argumentou que as provas eram insuficientes para caracterizar o tráfico, sustentando que a droga poderia ser destinada ao consumo pessoal e pedindo a absolvição ou a desclassificação da conduta para o Art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria da pena.

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo desprovimento do apelo (29/11/2024), defendendo a manutenção integral da sentença.

Em 31 de janeiro de 2025, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira emitiu parecer pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A AUSENCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO.

A defesa técnica pugna pela absolvição do apelante, sustentando, em síntese, a inexistência de provas robustas de materialidade e autoria que sustentem o édito condenatório, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Alega que a maior parte da droga foi encontrada em residência de terceiros e que o réu seria apenas usuário.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou sobejamente comprovada por meio do
Auto de Prisão em Flagrante
, do
Termo de Exibição e Apreensão
e, primordialmente, pelo
Laudo de Exame Toxicológico Definitivo,
que atestou que a substância apreendida (totalizando aproximadamente
2,36kg de "maconha"
) possui o princípio ativo Tetrahidrocannabinol, de uso proscrito no Brasil.

No que tange à autoria, a negativa do apelante apresenta-se isolada e totalmente dissociada das demais provas.

Os depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo —
José Cardoso, André Costa e Kleyton Vasconcelos
— foram uníssonos e coerentes. Segundo os agentes públicos, a diligência iniciou-se após a abordagem de usuários que expressamente
delataram ter adquirido o entorpecente com ROBSON
.

É pacífico na jurisprudência que o depoimento de policiais, no exercício de suas funções, goza de
presunção de veracidade e legitimidade
, servindo como meio de prova idôneo para fundamentar a condenação quando em harmonia com os demais elementos de convicção. No caso em tela, não há qualquer indício de que os policiais tivessem interesse em incriminar falsamente o apelante.

Diferentemente do alegado, o conjunto probatório não se mostra frágil, mas sim robusto o suficiente para sustentar o juízo condenatório. A autoria e a materialidade foram comprovadas.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10)

“(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.”

(TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

Reforçando a prova testemunhal, o corréu
Rafael Pereira da Silva
, em sede judicial,
confessou parcialmente os fatos
, afirmando categoricamente que
guardava a maior parte da droga a pedido de ROBSON
, mediante o pagamento de cem reais.

A circunstância de a droga estar armazenada na casa de Rafael não exime a responsabilidade de Robson. O tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de
ação múltipla ou conteúdo variado
, consumando-se com a prática de qualquer um de seus núcleos, tais como "ter em depósito" ou "guardar", ainda que por interposta pessoa.

Ademais, na residência do próprio apelante, os policiais encontraram porções de maconha e quantia, corroborando a informação dos usuários de que ele era o fornecedor da substância na localidade.

Portanto, o conjunto probatório é
robusto e seguro
, demonstrando de forma inequívoca que a droga apreendida pertencia ao apelante e destinava-se à comercialização. A tese de insuficiência de provas revela-se mero exercício do direito de autodefesa, incapaz de infirmar a sólida fundamentação da sentença de primeiro grau.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO

A defesa do apelante também se insurge contra a condenação pelo crime de tráfico de drogas, pleiteando a desclassificação da conduta para a de posse de entorpecentes para consumo pessoal. Argumenta que o réu é apenas usuário e que a pequena quantidade de droga encontrada diretamente com ele (cerca de 26g) destinava-se ao seu próprio uso.

Entretanto, as provas coligidas nos autos afastam peremptoriamente a possibilidade de desclassificação, evidenciando que a substância apreendida se destinava à comercialização ilícita.

Para a distinção entre o crime de tráfico e o de consumo, o art. 28, § 2º, da Lei de Drogas estabelece que o magistrado deve considerar a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições da ação, bem como as circunstâncias sociais e pessoais do agente.

No caso em tela, embora tenha sido encontrada uma porção menor no bolso do apelante, a diligência policial resultou na apreensão total de aproximadamente
2,36 kg de "maconha"
. Conforme apurado, o apelante confessou aos policiais que guardava o restante do entorpecente na residência de
Rafael Pereira da Silva
.

A quantidade total é incompatível com o mero consumo pessoal. Trata-se de volume expressivo que, por si só, indica a destinação para o comércio, visando atingir um número indeterminado de usuários.

A versão de simples usuário apresentada pelo réu encontra-se isolada e é contraditada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares
José Cardoso, André Costa e Kleyton Vasconcelos
. Segundo as testemunhas, a operação iniciou-se após a abordagem de usuários que, portando entorpecentes,
delataram expressamente o apelante como o fornecedor da droga
na localidade.

Ademais, o corréu Rafael confirmou em juízo que aceitou guardar a maior parte do material ilícito (mais de 2kg)
a pedido de ROBSON
, mediante o pagamento de cem reais.

A jurisprudência e a prática policial demonstram que traficantes frequentemente portam pequenas quantidades para a venda imediata ("venda a varejo"), mantendo estoques maiores em depósitos ou com terceiros, justamente para sustentar o álibi de "usuário" em caso de flagrante:

Contudo, a prova oral harmônica, aliada à forma de acondicionamento e à indicação de que o local funcionava como ponto de venda ("boca de fumo"), sedimenta a convicção de que o réu exercia a traficância. O crime de tráfico é de ação múltipla, consumando-se não apenas com a venda, mas também com o "ter em depósito" ou "guardar" substância para fins de entrega a terceiros.

Neste sentido:

“Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões das drogas variadas e apetrecho comumente utilizado na preparação das drogas para venda [balança de precisão], demonstram o envolvimento do segundo apelante no tráfico de drogas e “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8). O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “manter em depósito” substâncias entorpecentes para fins de comercialização. A forma de acondicionamento [porções individuais], somadas à apreensão de apetrecho comumente utilizados para pesar os entorpecentes [balança de precisão], evidenciam a preparação em porções individuais na residência para posterior venda/distribuição (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br). A guarda e depósito, em residência, de drogas variadas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24 .0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26 .0000). “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11 .343/2006” (TJMT, Enunciado Criminal 3). “É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas e, com mais razão, a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, se as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes [diversidade de drogas, encontradas juntamente com dinheiro em espécie e caderneta com anotações sobre o comércio malsão], aliadas aos depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, revelam a prática da mercancia espúria de narcóticos” (TJMT, AP 1000126-78 .2021.8.11.0078).”

(...)

(TJ-MT - APR: 10037624920228110003, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 23/05/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/05/2023)

Portanto, restando plenamente demonstrado que o entorpecente pertencia ao apelante e era destinado à difusão ilícita, a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 é medida que se impõe, não havendo espaço para a aplicação do art. 28 da referida lei.

3.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a defesa do apelante insurge-se contra a dosimetria aplicada, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal. Argumenta que o magistrado de primeiro grau teria valorado negativamente a
personalidade e a conduta social
sem fundamentação idônea e que a quantidade de entorpecente não justificaria o aumento aplicado.

Diferentemente do alegado pela defesa, o juízo
a quo

não valorou negativamente
a conduta social nem a personalidade do agente, consignando expressamente que não havia elementos nos autos para tais valorações. A exasperação da pena-base acima do mínimo legal decorreu exclusivamente da
valoração negativa da quantidade da droga
.

No crime de tráfico de entorpecentes, a fixação da pena-base deve observar o
artigo 42 da Lei nº 11.343/06
, que estabelece a
preponderância da natureza e da quantidade da substância
sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. No caso vertente, a apreensão de
aproximadamente 2,36 kg de maconha
justifica plenamente a elevação da pena um pouco acima do mínimo legal, dada a expressividade do montante, que possui alto potencial de difusão ilícita.

Porém, o aumento de 1 ano e 3 meses não se revela
razoável e proporcional
, considerando que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe que - embora o Código Penal não estabeleça frações fixas para agravantes e atenuantes-, o critério ideal de aumento ou aumento/diminuição deve ser o de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

Portanto, a pena-base será revista de ofício, considerando-se apenas o aumento de apenas um vetor, a natureza e quantidade do crime, somando à pena-base em 1/6, sendo fixada, agora em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase, o magistrado acertadamente reconheceu a inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantendo a pena no patamar intermediário.

Na terceira fase, não foi aplicada a causa de diminuição do "tráfico privilegiado" (Art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06). A fundamentação sentencial baseou-se no fato de que as provas colhidas, incluindo a delação de usuários e a dinâmica da apreensão, indicam a
dedicação habitual do apelante à traficância
, o que veda a concessão do benefício. Tal entendimento está em harmonia com a jurisprudência, que afasta a minorante quando há elementos concretos de habitualidade criminosa.

A pena será fixada, em definitivo em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Quanto ao pedido de isenção da pena de multa devido à hipossuficiência do réu, este não merece acolhimento. A sanção pecuniária é
preceito secundário obrigatório
do tipo penal do art. 33, devendo ser mantida em observância ao princípio da legalidade. Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser discutida perante o Juízo das Execuções Penais.

Por fim, mantenho o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, patamar este adequado ao
quantum
da pena aplicada e à existência de circunstância judicial desfavorável.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
do recurso interposto por
Robson dos Prazeres Gonçalves
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Contudo,
DE OFÍCIO
, procedo ao redimensionamento da sanção imposta para observar o critério trifásico de proporcionalidade (1/6), fixando a pena definitiva em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/05/2026